Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores de auxílio-alimentação, auxílio saúde, abono de permanência e gratificação de representação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Com relação à gratificação de representação, no entanto, a verba possui natureza transitória, que é devida ao servidor em razão do desempenho de cargo em comissão, de modo que não pode integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 1270617, 07115710920208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277501, 07149271220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O valor da conversão deve ter com o base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.), excluídas as verbas de natureza transitória.
4 – Auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência. O auxílio alimentação e o auxílio saúde integravam a remuneração da autora antes da aposentadoria ocorrida em julho/2016 (ID 25065324 PAG 27, 25065330 PAG 6). A Administração reconheceu o direito da autora ao abono de permanência, conforme ficha financeira do exercício de 2016 (ID 25065323 – PAG 3). Tais vantagens não integraram o cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia (id 25065330 – PAG 7), pelo que a servidora tem direito ao pagamento da diferença postulada, com a dedução do valor relativo à gratificação de representação. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E